Tribunal: TJDFT
Processo: 0739221-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO –NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos a parte autora (55 anos), diagnosticada com POLIPO DO CORPO DO ÚTERO (CID: N840) e ANOMALIAS DENTOFACIAIS (INCLUSIVE A MALOCLUSÃO) (CID: 1(07), necessita da realização de CONSULTA EM GINECOLOGIA - HISTEROSCOPIA - E DE CONSULTA EM ODONTOLOGIA - DISTÚRBIO TEMPOROMANDIBULAR, tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 28/12/2022, quanto ao primeiro procedimento, e classificada como de amarelo – urgência (ID 52475556 - pág. 5); e em 17/03/2023, classificada também em amarelo - urgência, no tocante ao segundo (ID 52475556, pág. 6). Ajuizou esta ação em 19/07/2023, onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar os referidos procedimentos médicos imediatamente, já que DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico prescrito pelo seu médico assistente.

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

05. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

06. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

07. A consideração desse prazo de espera para realização do procedimento, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.

08. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento levado à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 28/12/2022, quanto ao primeiro procedimento, e em 17/03/2023, no tocante ao segundo (ID 52475556, evidencia o transcurso de mais dez e oito meses, respectivamente, desde o conhecimento da necessidade de realização do procedimento por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável de 100 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra há muito expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).

09. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 100 dias para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.

10. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a parte autora às consultas indicadas pelo médico assistente (CONSULTA EM GINECOLOGIA - HISTEROSCOPIA - E DE CONSULTA EM ODONTOLOGIA - DISTÚRBIO TEMPOROMANDIBULAR) no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.

12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.